Tribunal: TJSP
Processo: 2029607-29.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2029607-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são pacientes DENIS
RODRIGO PEREIRA DA SILVA e DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 29 de março de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2029607-29.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2029607-29.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - 14a VARA CRIMINAL FORO CENTRAL CRIMINAL
BARRA FUNDA
PACIENTE: DENIS RODRIGO PEREIRA DA SILVA
IMPETRANTE: ÉRICA LEONI EBELING
VOTO No 48.432
Habeas Corpus
Expedição de guia de
recohimento Concedido o quanto em primeira
instância Perda de objeto.
Impetração prejudicada.
Trata-se de “habeas corpus” impetrado pela defensora
pública ÉRICA LEONI EBELING, em favor de DENIS RODRIGO PEREIRA DA
SILVA, alegando que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por parte
do Douto Juízo da 14a Vara Criminal do Foro Central Criminal da Barra Funda, da
Comarca de São Paulo, que ainda não expediu guia de recolhimento do paciente.
Objetiva a liberdade provisória, em razão do excesso de prazo para a expedição
da referida, guia, alegando que o paciente se encontra sem processo de
execução há mais de 03 meses (fls. 01/05).
Indeferida a liminar (fls. 27), autoridade coatora prestou
informações (fl. 34/36), juntando documentos (fl. 37), e a d. Procuradoria de
Justiça opinou que o presente “writ” seja julgado prejudicado (fls. 40).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2029607-29.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
A impetração está prejudicada.
De acordo com as informações prestadas às fls. 34/36, a
guia de recolhimento provisório do paciente, aos 26/02/2020 foi expedida e
encaminhada.
Dessa forma, como o paciente já obteve o quanto pleiteado,
a impetração está prejudicada por perda de objeto.
Ante o exposto, julga-se prejudicada a impetração.

Des. Antonio Carlos Machado de Andrade

Relator